Tribunal: TJDFT
Processo: 0702328-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702328-89.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO VOLKSWAGEN S/A em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Execução Fiscal no. 0047419-53.2010.8.07.0015, que rejeitou a exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento da Execução. O banco ora agravante sustenta, em síntese, a ocorrência de prescrição. Afirma que em razão do julgamento do Recurso Especial no 1.320.825-RJ, afetado pela sistemática dos repetitivos, verifica-se que a contagem do prazo prescricional é deflagrada no dia seguinte à data do vencimento da obrigação, assim, com a regular constituição do crédito tributário, não há mais que falar em prazo decadencial, mas sim em prescricional. Aponta que a notificação do contribuinte para o recolhimento do IPVA se aperfeiçoa com a constituição definitiva do crédito tributário, iniciando-se o prazo prescricional para a execução fiscal no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da cobrança. Assevera que o dies a quo da contagem do prazo prescricional, no presente caso, situa-se no dia subsequente a data do vencimento a que se refere cada exercício, momento em que ocorreu a constituição definitiva do crédito tributário, e que considerando a determinação da citação (causa interruptiva da prescrição) que se deu em 30.05.2016, forçoso concluir que o suposto exercício de 2009 almejado na CDA já estava fulminado pelo fenômeno da prescrição. Tece outras considerações, assim como colaciona julgados em abono a sua tese. Ao final, requer que seja atribuído efeito suspensivo ao recurso, determinando-se a suspensão da decisão agravada e, ao final, seja conhecido e provido o presente Agravo de Instrumento, a fim de que seja reformada a decisão atacada, para que se reconheça a prescrição da pretensão executória. Ademais, sendo reconhecida a prescrição, pugna pela condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos patronos da parte ora agravante. Preparo recolhido (ID. 14064432). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, dele conheço, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos entendo ausentes tais requisitos. A decisão agravada tem o seguinte teor: Trata-se de EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE em que o executado alega a ocorrência da prescrição do crédito tributário. A Fazenda Pública, por sua vez, apresentou impugnação. Argumenta que houve a interrupção do prazo prescricional com o despacho que determinou a citação do executado. FUNDAMENTO E DECIDO. Trata-se de crédito tributário oriundo do não recolhimento de IPVA, o qual foi definitivamente constituído em 07/03/2009 e a execução fiscal foi proposta em 18/08/2010. Houve a determinação de citação do executado, o que levou à interrupção do prazo prescricional. Também não há que se falar em prescrição intercorrente, pois entre o ano de 2010 e 2016 a demora decorreu de não atuação do Poder Judiciário, pois não consta no processo o cumprimento ou o resultado da diligência de citação. Desta forma, deve ser aplicado o comando previsto no art. 240, §3o, do CPC, no sentido de que a parte não pode ser prejudicada pela demora do serviço judiciário. Diante do que foi exposto, REJEITO a exceção. Em razão do comparecimento espontâneo da parte executada, está suprida a ausência de citação. Intimem-se. Intime-se a Fazenda Pública para dar andamento ao processo. A controvérsia recursal cinge-se à aferição do termo inicial de cômputo do prazo prescricional para a cobrança do IPVA. A prescrição do crédito tributário consolida-se em cinco anos, contados da data de sua constituição definitiva, nos termos do art. 174 do Código Tributário Nacional. O inciso I do parágrafo único desse dispositivo, por sua vez, determina que o despacho do juiz que ordena a citação interrompe a prescrição. Determinada a citação, a eficácia interruptiva desse despacho retroage ao momento de propositura da ação (Marinoni, Luiz Guilherme. Novo Código de Processo Civil comentado. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 337). No caso dos autos, os créditos executados foram definitivamente executados em 07.03.2009 (ID. 14064433). A ação de execução foi ajuizada em 18.08.2010, mas o despacho que ordenou a citação não foi datado, como faz menção a decisão ora combatida. Deste modo, considerada a data de propositura da demanda, o lapso legal para cobrança dos débitos foi observado. Entretanto, é forçoso reconhecer que a demora na efetivação da diligência, assim como a ausência de data no despacho que ordenou a citação, não podem ser imputadas ao exequente/agravado. Trata-se de falhas do mecanismo do Judiciário, que não podem ser interpretadas de forma desfavorável à Fazenda Pública. Com efeito, após o tempestivo ajuizamento da demanda e a ordenação da citação, o cartório permaneceu completamente inerte. Em momento algum o demandante foi intimado a apresentar novo endereço, porquanto nem mesmo o indicado na petição inicial fora objeto de diligência. Ou seja, a demora na citação e a ausência de data não decorreram da conduta do autor/agravado, mas, sim, da atuação impontual do Poder Judiciário. Como se vê, os elementos probatórios acostados aos autos revelam ser inviável responsabilizar o exequente/agravado pela demora na efetivação da citação e pelo defeito no despacho inicial. Assim, a situação dos autos amolda-se ao que previsto no enunciado no 106 da súmula do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: Súmula 106 – STJ: Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência. Corroborando tal entendimento: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO PELO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. DEMORA NA CITAÇÃO QUE NÃO PODE SER ATRIBUÍDA AO AUTOR. SENTENÇA ANULADA. I. A interrupção retroativa da prescrição pelo despacho que ordena a citação só não ocorre quando o autor deixa de tomar as providências para viabilizá-la, segundo prescreve o artigo 240, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil. II. Proposta a demanda dentro do prazo prescricional, adotadas as providências para a consecução da citação e não se verificando omissão injustificável no curso do feito, nenhuma contingência processual pode ser debitada ao autor, de maneira a justificar a extinção do processo pelo reconhecimento da prescrição, tendo em vista que ele não é responsável pela prática dos atos inerentes aos serviços judiciários, consoante o disposto no artigo 240, § 3o, do Código de Processo Civil. III. Desde que a ação tenha sido proposta no prazo legalmente previsto e que eventual retardamento da citação não possa ser atribuído ao autor da demanda, fica descartada a possibilidade de extinção do processo pelo reconhecimento da prescrição. IV. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1094108, 20160110576156APC, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/4/2018, publicado no DJE: 9/5/2018. Pág.: 460/467) (destaquei) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. PRAZO DE CINCO ANOS. DEMORA ATRIBUÍDA AO MECANISMO DO JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ. APLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. Não se opera a prescrição se a Fazenda Pública ajuíza a Ação de Execução pouco depois da constituição definitiva do crédito tributário e a demora na citação da parte executada decorre dos mecanismos insuficientes do Poder Judiciário, sendo aplicável, em tais hipóteses, a Súmula 106 do STJ. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 935773, 20150020233882AGI, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/4/2016, publicado no DJE: 29/4/2016. Pág.: 260/268) (destaquei) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO. PRESCRIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. NEGO PROVIMENTO. 1. Considerando-se que a execução fiscal foi proposta antes da vigência da Lei Complementar n. 118/05, deve-se aplicar a redação original do inciso I, do parágrafo único do art. 174 do CTN, que previa a interrupção da prescrição pela citação pessoal. 2. Importante notar que essa norma prevalece sobre a Lei de Execuções Fiscais - que dispõe que o despacho do juiz que ordenar a citação interrompe a prescrição -, em virtude de ser reservada à Lei Complementar disposição sobre prescrição, consoante o art. 146, III, alínea "b", da Constituição Federal. 3. Eventual atraso no édito judicial ordenando a citação não pode prejudicar os interesses do credor, que exercitou o seu direito de ação a tempo e modo. Por isso, tem inteira aplicação, na espécie, a inteligência contida na Súmula 106 do colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a demora na citação não justifica o acolhimento da prescrição. 4. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 944078, 20160020032445AGI, Relator: SILVA LEMOS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/5/2016, publicado no DJE: 2/6/2016. Pág.: 339/345) (destaquei) Assim, ausentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, necessária a manutenção da decisão agravada. Ante o exposto, CONHEÇO do Agravo de Instrumento e INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para manifestar-se no prazo legal. Brasília, DF, 7 de fevereiro de 2020 17:41:34. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador